Tribunal: TJDFT
Processo: 0707470-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707470-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLAVIO VASCONCELOS DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33409009) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de FLAVIO VASCONCELOS DE FREITAS, indeferiu o pedido de consulta ou de expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor do decisório combatido (ID 115630168 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens, instituto que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora em execuções individuais. Portanto, incabível a utilização deste sistema para a finalidade pretendida pelo exequente e a consequente satisfação do seu crédito, razão pela qual indefiro o pedido. Caso queira identificar a existência de imóveis de propriedade da parte executada, deverá fazer a consulta perante os cartórios de registro de imóveis, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Considerando que o exequente desconhece bens passíveis de constrição, retornem-se os autos ao arquivo provisório. Monike de Araujo Cardoso Machado Juíza de Direito Substituta Inconformado, alega o recorrente que foram infrutíferas todas as diligências realizadas mediante os sistemas BacenJud e RenaJud, de modo que o pedido de envio de ofício à CNIB se justifica para garantir o crédito exequendo. Defende que o uso desse sistema tem amparo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação, especialmente porque as providências solicitadas ao Juízo singular não foram inúteis ou protelatórias, sendo a CNIB a única alternativa para a localização de bens passíveis de constrição. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para deferir a consulta ao sistema CNIB ou a expedição de ofício com o objetivo de pesquisar bens em nome do recorrido e, assim, impulsionar a execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos originários, vê-se que a ação monitória foi proposta em abril de 2021, cujo valor buscado era de R$213.460,06 (duzentos e treze mil, quatrocentos e sessenta reais e seis centavos – ID 90170883 – autos de referência). O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente já envidou diversas diligências para tentar localizar bens para satisfação da dívida, dentre as quais destaco, SisbaJud e RenaJud, sem sucesso (IDs 107087721 e 107087699 processo de origem). Confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1329709, 07525376220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a consulta de bens em nome do agravado pelo Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se o recorrido para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 14 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador